Tribunal: TJSP
Processo: 1027599-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Atraso de voo de quase 07 (sete) horas – Prestação de serviço defeituoso – Dever da companhia aérea de ressarcir os danos morais experimentados pelo passageiro – Dano in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 - Redução para R$ 5.000,00, valor proporcional ao fato e suas consequências – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027599-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, é apelado REGIS COSTA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30848
APEL.No: 1027599-24.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : LATAM AIRLINES GROUP S/A
APDO. : REGIS COSTA E SILVA
TRANSPORTE AÉREO Atraso de voo de quase 07 (sete)
horas Prestação de serviço defeituoso Dever da companhia
aérea de ressarcir os danos morais experimentados pelo
passageiro Dano in re ipsa Indenização arbitrada em R$
10.000,00 - Redução para R$ 5.000,00, valor proporcional ao
fato e suas consequências Recurso provido em parte.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
79/96 que foi julgado procedente o pedido formulado em ação
indenizatória, para o fim de condenar a apelante a pagar ao
apelado a quantia de R$ 10.000,00, a título de danos
morais, com atualização monetária e juros de mora desde o
arbitramento, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da
condenação. A apelante afirma que a decisão não pode
prevalecer, sustentando, em síntese, que o voo em questão
sofreu alteração/atraso em virtude de necessidade de
readequação da malha aérea, o que configura caso
fortuito/força maior, causa excludente de ilicitude; que
inexiste dano moral indenizável no caso dos autos - o qual
sequer foi comprovado -, não passando o evento de mero
dissabor; que, caso se mantenha a indenização, o quantum
deverá ser reduzido para patamar que não ocasione
enriquecimento indevido ao apelado.
Recurso
regularmente
processado,
preparado
e
contrariado.
É o relatório.
Conforme
se
depreende
dos
autos,
restou
incontroverso que o apelado contratou com a apelante
serviço de transporte aéreo, com partida em Brasília às
18h30 e chegada em Guarulhos prevista para às 20h30, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ele, porém, permanecido por horas na aeronave sem qualquer
assistência, a qual ficou sobrevoando entre os aeroportos
de Belo Horizonte e Guarulhos, somente pousando às 03h00 no
destino contratado.
Estabelece o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor
que:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Mencionado
dispositivo
não
permite
outra
interpretação que não a de se responsabilizar o prestador
de serviço pelos danos causados pelo defeito da prestação,
independentemente de culpa.
De se ressaltar que o fato descrito pela apelante
não constitui caso fortuito ou força maior, e sim fortuito
interno, pois decorrente da própria atividade por ela
desenvolvida e dos riscos a ela inerentes, não excluindo,
portanto, a sua responsabilidade objetiva.
Dessa
forma,
o
acolhimento
da
pretensão
indenizatória era mesmo de rigor.
A situação narrada nos autos é efetivamente causa
de dano moral, diante do desconforto e transtorno
ocasionados ao apelado com a violação do contrato,
notadamente considerado o longo período em que permaneceu
na aeronave sem a prestação de assistência adequada por
parte da companhia aérea.
O prejuízo moral, portanto, está comprovado in re
ipsa, com a consumação do defeito na prestação do serviço,
ou seja, por força dos fatos verificados.
Na concepção moderna da teoria da reparação de
danos morais, prevalece, de início, a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força de simples
violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em
favor do lesado: “uma, é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do
prejuízo em concreto” (BITTAR, Carlos Alberto. Reparação
Civil por Danos Morais. São Paulo: RT, 1993, p. 202).
Resta, assim, analisar se o quantum está adequado
à situação criada.
É cediço que o valor da indenização deve ser
estabelecido de modo a sancionar o agressor.
Por outro lado, também é de ser considerado que a
indenização não se presta ao enriquecimento da parte
lesada, mas à concessão de mero lenitivo.
No caso, a situação por que passou o recorrido,
embora desgastante tanto física como emocionalmente, foi
provisória e não trouxe outros desdobramentos, fato que
também deve ser levado em consideração para ser
estabelecido o quantum.
Nestas circunstâncias, a indenização no importe
de R$ 5.000,00 se afigura proporcional ao evento e suas
consequências,
reprovando
a
conduta
da
apelante
e
concedendo alento ao apelado.
Referida quantia deverá ser atualizada desde a
data do acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de
mora na forma estabelecida pela r. sentença, ante a
ausência de insurgência nesse tocante.
Em vista dessas considerações, a reforma da r.
sentença se impõe, apenas para o fim de ser reduzido o
valor da indenização por danos morais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator